Tribunal: TJSP
Processo: 1003953-43.2021.8.26.0543
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
CAMBIAL – Duplicata mercantil – Hipótese em que a autora nega a existência de relação jurídica com a ré que legitime a cobrança da duplicata apontada em cartório de protesto – Documentação juntada aos autos com a contestação e demais elementos extraídos dos autos são suficientes para demonstrar a exigibilidade do títulos discutido – Autora que não se desincumbiu do ônus da prova dos fatos

Ementa:
CAMBIAL – Duplicata mercantil – Hipótese em que a autora nega a existência de relação jurídica com a ré que legitime a cobrança da duplicata apontada em cartório de protesto – Documentação juntada aos autos com a contestação e demais elementos extraídos dos autos são suficientes para demonstrar a exigibilidade do títulos discutido – Autora que não se desincumbiu do ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito – Inteligência do art. 373, I, do CC – Ação improcedente – Sentença preservada – Honorários recursais – Cabimento – Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% do valor da causa - Recurso desprovido.